Tribunal: TJDFT
Processo: 0804531-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICIÁRIA MENOR. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. CARÁTER ESTIMATIVO DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o genitor ao pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a 3 (três) salários-mínimos, além do custeio de plano de saúde para a filha menor. O réu/apelante pugna a revogação da gratuidade de justiça concedida à infante e pela redução do encargo para 20% de seus rendimentos ou 2 (dois) salários-mínimos, alegando disparidade com a renda da genitora e comprometimento de sua própria subsistência. A autora, em apelo adesivo, insurge-se contra a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais (70% para o réu e 30% para a autora), defendendo que o decaimento mínimo e o caráter estimativo do pedido de alimentos afastam a sucumbência parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo das razões recursais é admissível em face do art. 1.012, § 3o, do CPC; (ii) saber se a elevada capacidade financeira do representante legal obsta a concessão do benefício da gratuidade de justiça a menor; (iii) verificar se o valor arbitrado a título de alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade, considerando-se a renda real do alimentante evidenciada por quebra de sigilo bancário; e (iv) determinar se a fixação de alimentos em patamar inferior ao postulado na inicial configura sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por meio de petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, revelando-se inadequada a sua veiculação no bojo da peça recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso neste ponto.
4. O direito à gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, de sorte que a hipossuficiência do menor é presumida e deve ser aferida sob a ótica de seu próprio patrimônio, sendo irrelevante, para tal fim, a condição econômica de seus genitores ou representantes legais.
5. As necessidades da alimentanda, menor impúbere, são presumidas e abrangem despesas com moradia, educação e saúde compatíveis com o padrão social das partes. Por sua vez, considerando a renda líquida média do alimentante, além da vultuosidade das movimentações financeiras realizadas em 2023 e 2024, constata-se que os alimentos arbitrados em três salários-mínimos, além do custeio do plano de saúde da menor, não constituem montante excessivo, a ponto de comprometer sua subsistência, tampouco demanda redistribuição do encargo familiar entre os genitores.
6. Nas ações de alimentos, o valor indicado na petição inicial possui caráter meramente estimativo, razão pela qual a procedência do pedido em montante inferior ao postulado não caracteriza sucumbência recíproca, devendo o réu arcar com a integralidade das custas e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Recurso adesivo da autora conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça em favor de menor de idade baseia-se em presunção de hipossuficiência econômica de natureza personalíssima, não sendo afetada pela situação financeira de seus representantes legais. 2. Nas ações de alimentos, o acolhimento do pedido em valor inferior ao estimado na exordial não enseja sucumbência recíproca, impondo-se ao alimentante o ônus integral da sucumbência.”
---------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CPC/2015, arts. 85, § 11, 86, 98, 99, § 3o, e 1.012, §§ 1o e 3o; CC/2002, arts. 1.694 e 1.695; ECA, art. 141, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.807.216/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.02.2020; STJ, REsp n. 1.861.560/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 09.12.2020; TJDFT, Acórdão 1998054, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21.05.2025.